Tribunal: TJDFT
Processo: 0708992-54.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. DIFAMAÇÃO. ART. 139 DO CP. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. ACOLHIDA PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. NÃO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 44 DO CPP. PROCURAÇÃO DEFEITUOSA. INÉPCIA DA INICIAL. EMENDA. IMPOSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA.
1. O querelante, ora apelante, Wagner Pinto da Rocha, alega que o querelado Cléber Almeida dos Santos, na qualidade de jornalista, teria publicado matéria na página do Facebook intitulada: Jornal Brasília Norte – JBN, em que teria malferido a honra do querelante com os seguintes dizeres: “Justiça anula acordo entre Diretor-Presidente da CODAHAB e o ‘CRIMINOSO’ WAGNER PINTO DA ROCHA”.
2. Instado, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, na qualidade de custos legis, pugnou pela rejeição da queixa-crime, diante da ausência de justa causa para o exercício da ação penal.
3. Insurge-se o querelante, Wagner Pinto da Rocha, em desfavor da decisão (Id. 26.180.076) proferida pelo 1o Juizado Especial Criminal de Brasília – DF que rejeitou a Queixa-Crime, considerando inexistir justa causa para o exercício da persecução penal.
4. No seu recurso, o querelante assevera estar presente o animus diffamandi do querelado o que demonstra a existência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Requer o provimento do seu recurso para determinar o recebimento da Queixa-Crime e prosseguimento da ação. Contrarrazões apresentadas pelo querelado, pugnando pela manutenção da decisão vergastada.
5. Preliminar Suscitada de Ofício. Vício na Representação Processual. Decadência. Dispõe o artigo 44 do Código de Processo Penal, que a queixa poderá ser apresentada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso.
5.1. Considerando que a finalidade do art. 44 do Código de Processo Penal é determinar a responsabilidade penal por denunciação caluniosa no exercício do direito personalíssimo da Queixa, o instrumento procuratório deve, obrigatoriamente, ser assinado de forma válida pelo querelante constituinte. Contudo, observo que a procuração colacionada aos autos(Id. 26.180.069) não preenche os requisitos estabelecidos no art. 44 do CPP, porquanto apócrifa.
5.2. Eventual vício na Procuração pode ser sanado, mas apenas no curso do prazo decadencial (art. 38 do Código de Processo Penal). O art. 103 do Código Penal determina que o ofendido decai do direito de queixa ou de representação se não o exerce dentro do prazo de seis meses. A ausência dos requisitos insculpidos no art. 44 do CPP é sanável, desde que obedecido o referido prazo decadencial.
5.3. O Querelante afirma ter tido conhecimento do suposto fato delituoso em 17.09.2020, distribuindo a presente Queixa-Crime em 23.02.2021, momento em que apresentou o instrumento procuratório que não satisfez o disposto no artigo 44 do CPP. Com efeito, verifico que já transcorreu o prazo decadencial (17.03.2021). Não sendo admissível a suspensão do prazo para o exercício da queixa; impossível, a esta altura do curso processual, a realização da emenda a inicial, em face do advento da decadência. Assim, uma vez ultrapassado o prazo, a extinção da punibilidade pela decadência é medida que se impõe. Preliminar acolhida.
5.4. Precedente: (Acórdão no 1.313.648, Proc.: 0718515-72.2020.8.07.0001, Caso: Ângela Maria Trinidad Albinana de Mello versus Paulo Roberto Resende Boaventura, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no PJe: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. RECURSO CONHECIDO. RECONHECIDA A DECADÊNCIA e em consequência, EXTINTA A PUNIBILIDADE DO QUERELADO, nos termos do art. 38, caput, do Código de Processo Penal c/c art. 107, IV, do Código Penal.
7. Condeno o apelante ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver; e dos honorários advocatícios da parte adversa, que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos da aplicação subsidiária do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC c/c o art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme artigo 82, § 5o, da Lei no. 9.099/95.